Tribunal: TJPA
Processo: 0001256-74.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001256-74.2006.8.14.0301

APELANTE: MARGARETH RIBEIRO TENORIO, ARMANDO PEREIRA MEDRADO, PATRICK LUCIANI RIBEIRO CAPISTRANO, SONIA MARIA SILVA DE FRANCA, MANOEL GREGORIO MENEZES DE SOUZA, ALBERONE RODRIGUES PINTO, DAVID DUARTE BEMMUYAL, FABIO JOSE ALCANTARA DA SILVA

APELADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO PROCESSUAL POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 485 DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou extinto o processo por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III do CPC;

2-
A sentença que extingue o processo, por não cumprimento de diligência determinada pelo juízo, à mingua de intimação da parte para suprir a falta especificada, deve ser desconstituída, porquanto violadora da disposição do §1º, do art.485, do CPC;

3-
Apelação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001256-74.2006.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARGARETH RIBEIRO TENORIO; ARMANDO PEREIRA MEDRADO; PATRICK LUCIANI RIBEIRO CAPISTRANO; SONIA MARIA SILVA DE FRANCA; MANOEL GREGORIO MENEZES DE SOUZA; ALBERONE RODRIGUES PINTO; DAVID DUARTE BEMMUYAL; e FABIO JOSE ALCANTARA DA SILVA

APELADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARGARETH RIBEIRO TENORIO e outros
(Id. 13244603) contra sentença (Id. 13244598) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
, julgou extinto o processo por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III do CPC.

Em suas razões, os apelantes alegam:
a)
a necessidade de intimação pessoal das partes, conforme § 1º do art. 485 do CPC;
b)
aplicação da Súmula 240 do STJ que determina o requerimento do réu como requisito para extinção do feito por abandono;
c)
a ocorrência de substabelecimento de poderes pelo advogado que subscreveu a inicial e a ausência de inclusão do novo causídico na capa dos autos, nem na migração para o PJE.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões (13244608).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 14474447).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença extinguiu o processo com fulcro no inciso III do art. 485 do CPC, considerando que os autores foram intimados à manifestação e não o fizeram, denotando seu desinteresse no feito.

Acerca da fundamentação da sentença recorrida bem como do recurso em apreço, transcrevo o art. 485, inciso III e § 1º do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

A extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do inciso III acima transcrito, pode se dar quando o autor por não promover atos ou diligências de sua incumbência essenciais ao desenvolvimento do feito, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Tal situação específica de paralisação de processos já em curso, porém, enseja a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

O caderno processual informa que a ação foi ajuizada
em

19/01/2006
, para cobrança de crédito referente a auxílio alimentação do período de 10/2004 a 08/2005, bem como indenização por danos materiais e morais; requerendo, desde logo, o julgamento antecipado da lide (ID 13244545 - Pág. 1-9).
Em 11/04/2006
, indeferida a justiça gratuita e determinada a citação do réu (ID 13244547 - Pág. 15).

Em

19/06/2006
, apresentada contestação (ID 13244549 - Pág. 1-11).
Em 20/06/2006
, os autores peticionaram requerendo juntada de substabelecimento com anotação na capa dos autos (ID 13244555 - Pág. 13-14). Em
08/11/2006
, os autores peticionaram réplica à contestação (ID 13244556 - Pág. 2-5).
Em 20/06/2007
, os autores peticionaram ratificando o pedido inicial (ID 13244557 - Pág. 1-2).
Em 30/03/2009
, proferido despacho entendendo não poder suprimir a fase do art. 331 do CPC e determinando a intimação das partes para dizerem sobre conciliação, ou produção de provas (ID 13244568 - Pág. 1).
Em 04/04/2011
, certificada a ausência de manifestação das partes (ID 13244568 - Pág. 2).
Em 25/10/2011
, designada audiência de instrução e julgamento para 11/04/2012 (ID 13244568 - Pág. 4).
Em 17/10/2011
, o réu colacionou rol de testemunhas (ID 13244568 - Pág. 6).
Em 11/09/2014
, proferido despacho de intimação dos autores para dizerem sobre o interesse no feito (ID 13244568 - Pág. 7).
Em 25/10/2017
, juntada de AR’s (ID 13244568 - Pág. 15-26).
Em 14/06/2021
prolatada sentença extintiva nos seguintes termos:

“ARMANDO PEREIRA MEDRADO E OUTROS ajuizaram AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra FUNDAÇÃO HEMOPA.

À fl. 221, foi determinado que a parte Autora fosse intimada pessoalmente, por AR, para manifestar, em 48 horas, interesse no prosseguimento do feito, tendo sido expedidas as respectivas cartas intimatórias, tendo sido essas devidamente recebidas (ARs às fls. 229/234).

Não consta resposta em relação às correspondências pelos Autores.

Decido.

Verifico que os Autores foram intimados, via correios, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, contudo, quedaram-se inertes, conforme se denota da análise dos autos, deixando, assim, de atender a determinação deste Juízo. Nesse sentido, entendo que a parte Autora, mantendo-se inerte, ao deixar de atender injustificadamente a decisão que lhe impõe ônus processual peremptório, incide na hipótese terminativa de abandono de causa, prevista no art. 485, III, do CPC, vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Assim, restam claramente demonstrados o abandono da causa e a desídia processual dos Autores.

III. Dispositivo

Diante das razões expostas, julgo extinto o processo.

Custas na forma da lei e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), ambos a serem suportados pela parte Autora, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).

Desde já, ficam os Autores advertidos de que, no caso de não pagamento das custas no prazo de 30 (trinta) dias, haverá cobrança extrajudicial ou inscrição na dívida ativa para posterior cobrança judicial, com os acréscimos legais (Lei Estadual n. 9.217/2021, art. 46). Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. C.”

À luz dos fatos registrados, evidencia-se a ocorrência de erro de procedimento, em ofensa ao disposto no §1º, do artigo 485 do CPC, porquanto, foi determinada a intimação dos autores para darem prosseguimento ao feito e, em seguida, constatada a inércia, extinta a ação, sem a intimação dos ora apelantes para suprir a falta especificada pelo magistrado.

Posto isto, emerge certo que, uma vez não intimados, nos termos da previsão legal, não poderiam os autores serem penalizados por inércia em face do que não lhe foi dado conhecimento, donde decorre a necessidade de nulidade da sentença que assim foi conduzida.

Colaciono julgados nesse sentido:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Desídia do autor em promover meios para o cumprimento da citação do réu. Extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Impossibilidade.
Hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC). Necessária intimação pessoal do autor, para dar andamento ao feito em cinco dias, não realizada. Aplicabilidade do art. 485, § 1º, do CPC. Sentença anulada. Prosseguimento da ação
. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10018937620188260002 SP 1001893-76.2018.8.26.0002, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 23/10/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PARALISADO NO ARQUIVO PROVISÓRIO. POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE QUE CARACTERIZA ABANDONO DA CAUSA.
ARTIGO 485, III, DO CPC. § 1º, DO ART. 485, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. 1. Inteligência do art. 485, § 1º, do CPC que exige a intimação pessoal da parte para efeito de configuração do abandono da causa. 2. Error in procedendo. Anulação da sentença com o prosseguimento do feito para a regular instrução
. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00359375019928190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 17/02/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)"

Assim, entendo desarrazoada a extinção do feito antecipadamente, do que emerge a nulidade da sentença.

Pelo exposto
,
conheço e

dou provimento à apelação
, desconstituindo a sentença, devendo, os autos, retornarem à origem, para prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023